Tribunal: TJDFT
Processo: 0717647-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Egidio Santiago contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 123665375 do processo de referência) no cumprimento de sentença requerido pelo recorrente em desfavor de Maria Afonso e Silva (autos 0709764-44.2021.8.07.0007), que acolheu a impugnação à penhora nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora eletrônica realizada na conta bancária de MARIA AFONSO E SILVA, sob o fundamento de que o valor bloqueado em sua conta do Banco Bradesco, no valor de R$ 1.974,64 (mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), se trata de quantia referente a salário recebido e, portanto, de natureza alimentar. Juntou documentos (ID 119096971 a ID 119096980). Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente se manifestou conforme ID 122039160, sustentando a manutenção da penhora e posterior liberação em seu favor, tendo em vista a comprovação de que a executada aufere outros valores, advindos de pensão por morte, no valor líquido de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), e que não sofre restrições com baixo salário. Alegou que, ainda que reste configurada penhora de verba salarial, tal quantia não corresponde nem a 40% da renda mensal recebida pela devedora, o que autorizaria a manutenção da constrição. Asseverou também que a presente execução tem como objeto a satisfação de débitos decorrentes de prestação de serviços advocatícios, tendo, portanto, natureza alimentícia. Pugnou, ao fim, pela rejeição da presente arguição. É o relatório. Decido. A parte executada apresenta impugnação à penhora tempestiva nos termos do art. 525, IV do CPC. No caso em tela, verifica-se que o extrato da conta bancária em que foi bloqueado o ativo financeiro demonstra que a conta é destinada ao depósito dos salários mensais da executada, que inicialmente são depositados no Banco BRB e transferidos para o Banco Bradesco, por força de requerimento de portabilidade. Em 04/03/2022, o saldo da conta da devedora encontrava-se praticamente zerado. A penhora por meio do sistema SISBAJUD foi efetivada em 08/03/2022 e alcançou a quantia de R$ 1.974,22, logo após o crédito desse montante em sua conta bancária. Percebe-se, assim, que o bloqueio SISBAJUD incidiu majoritariamente sobre verbas provindas do salário da executada, portanto, impenhoráveis, motivo pelo qual deve haver sua liberação total. Quanto às alegações trazidas pelo exequente no que pertinem à pensão por morte recebida pela executada, importante reforçar os argumentos lançados à decisão ID 118087578, bem como a previsão legal de impenhorabilidade contida no art. 833, inciso IV do CPC. Ainda, em relação ao pedido de manutenção da constrição em face do caso dos autos tratar-se de execução para pagamento de honorários advocatícios, em que pese a existência de alguns julgados em sentido contrário, entendo que inexiste amparo legal, salvo a restrita hipótese prevista no §2o deste dispositivo, que prevê a penhora para o caso de pagamento de pensão alimentícia. Neste contexto, cumpre assinalar que o Legislador até intentou regulamentar a relativização do dogma da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, ao propor a redação ao §2o do citado artigo 833 do CPC nos seguintes termos: "(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Ocorre que este dispositivo legal somente se aplica aos casos de cobrança de dívida de natureza alimentícia de natureza familiar, diversamente do que ocorre neste processo. Ressalto inclusive que o presente entendimento se coaduna com o contido em julgado recente do STJ, pelo qual se concluiu no âmbito daquele tribunal não ser possível penhorar salário para pagar honorários advocatícios. Isso porque, ao abrir exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários. Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)" Nesse sentido, ACOLHO a arguição apresentada e desconstituo a constrição que recaiu sobre o montante de R$1.974,22. Preclusa a presente decisão e não havendo outros requerimentos, libere-se a aludida quantia em favor da parte executada. Em sequência, intime-se a parte credora para indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intimem-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 35854201), sustenta não comprovado ter sido efetivada a penhora em ativos depositados em conta salário. Assinala a possibilidade da penhora pretendida com base no disposto no art. 85 § 14, do CPC, que estabelece que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Invoca o art. 833 § 2o, do CPC, que afirma admitir a penhora de parcela da remuneração do executado/agravado. Ressalta que os honorários de profissional liberal tem natureza alimentar. Enfatiza a necessária observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, a ser garantida com a satisfação do crédito exigido. Alega que a agravada é devedora contumaz e goza de dois benefícios: aposentadoria e pensão com renda mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Cita julgados. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para manter a penhora no valor de R$ 1.974,64 (mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Ao final, pede sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar o levantamento da quantia bloqueada pela agravada. No mérito, pede que o recurso seja provido, com a reforma do ato judicial atacado, para manter a penhora e determinar a liberação do valor em seu favor. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 35854202 e 35854203). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico que se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à manutenção da penhora. Os argumentos aduzidos pela parte agravante e os elementos de convicção colacionados aos autos autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O recorrente pretende obter a reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores sob o fundamento de se tratar de verba salarial, ou seja, impenhorável. O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a impossibilidade de penhora de parcela da remuneração da parte executada/agravada para satisfação do crédito excutido, honorários advocatícios, porque considerou não se tratar de prestação alimentícia, mas de verba com natureza alimentar reconhecida por lei. É incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de condenação definitivamente imposta em sentença, que arbitrou honorários advocatícios em favor do ora agravante devido a atuação como patrono da agravada no processo n. 2017.09.1.000496-5 (0000486-93.2017.8.07.0009) (Ids 93750019 e 107468124 do processo de referência). A dívida alcança a importância de R$ 9.781,22 (nove mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme cálculo recente elaborado pelo agravante em 16/2/2022 (Id 115832242 do processo de referência). Determinada a realização da penhora pelo sistema SisbaJud, por meio do recurso teimosinha, foi efetivado bloqueio da importância de R$ 1.974.64 (mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em conta da executada, ora agravada (Id 118223362 do processo de referência). Intimada a se manifestar, a agravada apresentou impugnação ao Id 119096970 do processo de referência. Aduziu, em suma, que o bloqueio foi efetivado em conta para a qual transfere valores que percebe a título de salário. Pediu o desbloqueio da quantia penhorada, sob pena de ser privado do direito de sobrevivência. Disse que a verba é impenhorável dado seu caráter alimentar. Apresentou contracheque relativo ao mês 2/2022 (Id 119096971 do processo de referência); extrato de movimentação bancária datado de 10/3/2022; e autorização para transferência automática de valores da conta salário para conta de outra instituição financeira (Id 119096972 do processo de referência). Intimado o agravante para se manifestar sobre a impugnação e documentos apresentados (Id 119182645 do processo de referência), pediu a manutenção da penhora efetivada. Sobreveio a decisão agravada (Id 123665375 do processo de referência), acolhendo a impugnação para determinar o desbloqueio, após preclusão, do valor em favor da executada/agravada. Declarou a impenhorabilidade da importância de R$1.974,22 (mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), desconstituindo a penhora efetivada. Como ressaltado, a impenhorabilidade da verba salarial da agravada foi reconhecida com fulcro no art. 833, IV, do CPC, que tem o seguinte teor: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; É perceptível a existência de desinteresse da agravada no adimplemento de obrigação por ela livre e voluntariamente constituída, qual seja contratar os serviços advocatícios do agravante. Vale consignar nesse ponto a crise de adimplemento estabelecida entre os litigantes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC (Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé) e art. 113 do CC (Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.), porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela devedora na demanda executiva. É inegável que o comportamento indiferente, ao não realizar o pagamento da dívida que lhe incumbia, malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante, como credor, a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído no interesse da agravada. A propósito, transcrevo os dispositivos legais para melhor percepção da disciplina da matéria: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravada que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial derivado da fixação dos honorários advocatícios, expressava o valor de R$ 8.451,97 (oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), mas atualmente consiste na importância de R$ 9.781,22 (nove mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída que se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC (Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados), porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. Por outro lado, a agravada estava ciente ao contratar os serviços do agravante e, em razão disso, ter de suportar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por serviços prestados. Essa situação importa considerar a exigibilidade do débito, tornado líquido e certo na sentença que arbitrou os honorários advocatícios. Decorre, portanto, do comportamento adotado pela recorrida induvidosa situação configuradora de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do CC, porque almeja evitar a satisfação do crédito, apesar da obrigação que lhe foi imposta na sentença. Confira-se: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A execução em curso tem se processado por todos os meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravada e sem uma cooperação efetiva dela, embora tenha o dever de assim proceder, bem como o de indicar como se poderia realizar de maneira mais suportável, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Ademais, em situação extrema, a própria recorrida está obrigada a indicar bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante a previsão do art. 774, V, do CPC: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Feitas essas ressalvas, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de inadimplemento contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a agravada contrata serviços advocatícios e incute a confiança de que o credor receberá os valores pactuados, mas, posteriormente, ela se opõe ao pagamento da obrigação livremente assumida. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens da agravada passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração da devedora. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração e pensão cumulativas que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a devedora agravada inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela devedora. Imperativo que a agravada sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração líquida que percebe como servidora aposentada do Governo do Distrito Federal em torno de R$ 1.974,22 (mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) (Id 119096971 do processo de referência) e como pensionista do Comando do Exército no valor de R$ 3.376,89 (três mil trezentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) (Id 122039183 do processo de referência). As despesas relacionadas pela agravada no Id 120343000 do processo de referência com despesas com serviços de internet, telefonia, energia elétrica, transporte escolar, consultas, aquisição de medicamentos etc. não deixarão de ser atendidas com a manutenção da parcial da penhora deferida nesta decisão, de modo que a constrição pode ser realizada sem prejuízo irreparável para a sobrevivência da recorrida. A agravada não demonstrou que a constrição de parte de seus ganhos inviabilizará a manutenção de suas despesas essenciais e de sua família. Destarte, a medida constritiva, embora drástica, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação jurídica estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pela agravada para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações jurídicas, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos mensalmente obtidos pela devedora agravada. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde dezembro de 2021 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da agravada com o cumprimento de sentença apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa em seu desfavor, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre os ganhos mensais líquidos obtidos de ambas as fontes pagadoras, resultantes tão somente do abatimento dos descontos legais (imposto de renda e previdência social). A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência da executada, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens da devedora e diante da possibilidade de que ela continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista no comportamento de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito agravando a condição da devedora. Ademais, na decisão agravada constou a liberação da quantia bloqueada após a preclusão. Por isso, a suspensão dos efeitos da decisão se mostra necessária para evitar que a liberação do numerário penhorado antes do julgamento deste recurso. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida requerida pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para evitar que a quantia bloqueada seja liberada antes do julgamento deste recurso. Comunique-se com URGÊNCIA ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora